Tribunal: STF
Processo: HC 265404
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.11.2025, por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de L V T, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.034.177/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 6.6.2024, pelo juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Votuporanga/SP (Ação Penal n. 1500732-15.2024.8.26.0664) às penas de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no § 13 do art. 129 do Código Penal (violência doméstica). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de março de 2024, por volta das 21h10min, na Rua Fioravante Poiani, nº 1250, Bairro São João, neste município e comarca de Votuporanga, L V T, qualificado indiretamente a fls., no contexto de violência doméstica e familiar, descumpriu medida protetiva que o proibia de se aproximar e de manter qualquer contato com a ex-esposa J A M da S.



    Consta ainda dos inclusos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, L V T, qualificação supramencionada, prevalecendo-se das relações domésticas e com violência contra a mulher na forma da lei específica, ofendeu a integridade corporal da sua ex-esposa J A M da S, causando nela as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls.. 



    Segundo o apurado, a vítima e o denunciado foram casados por cerca de cinco anos, advindo deste relacionamento duas filhas, contudo, por ocasião dos acontecimentos, estavam separados. 



    No dia 4/2/2024, a vítima compareceu na delegacia de polícia noticiando a prática de crimes, em contexto de violência doméstica, perpetrados, em tese, pelo denunciado. Na ocasião, foi lavrado o boletim de ocorrência BR1253-1/2024 (fls.) e concedidas medidas protetivas nos autos nº 1500349-37.2024.8.26.0664, consistentes na proibição do denunciado se aproximar e manter qualquer tipo de contato com a ofendida, inclusive por rede social (fls.). 



    O denunciado foi intimado do deferimento das medidas protetivas em 5/2/2024, conforme fls. dos autos nº 1500349-37.2024.8.26.0664: (...).



    Contudo, mesmo ciente das proibições contidas na decisão judicial que deferiu as medidas protetivas à vítima, o denunciado, no dia 17/3/2024, ao visualizar a vítima no interior de um estabelecimento comercial, dela se aproximou e passou a proferir ofensas, chamando-a de vagabunda, biscate, entre outros termos pejorativos. Na sequência, o denunciado desferiu um forte empurrão na vítima, que veio a cair no solo, suportando ferimentos no joelho. Não satisfeito, o denunciado ainda desferiu um soco no olho da vítima, sendo as agressões presenciadas pelas filhas menores do casal, que se faziam presentes no local. 



    Diante do ocorrido, a vítima tentou fazer ligação para a polícia militar, momento em que o denunciado se evadiu do local, tomando rumo ignorado. 



    Em razão do descumprimento das medidas protetivas de urgência, foi representada pela prisão preventiva do denunciado, a qual foi decretada nos autos em apenso nº 1500720-98.2024.8.26.0664, todavia, por meio da recente decisão datada de 18/4/2024, foi concedida liberdade provisória ao acusado, a fls. dos aludidos autos. 



    As agressões resultaram na vítima lesões corporais leves (‘escoriações e edema no 5º quirodáctilo da mão direita; escoriações no dorso à esquerda; escoriações no joelho esquerdo’), conforme exame de corpo de delito” (fls. 52-54, e-doc. 2).



    3. Em 10.9.2024, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “Apelação criminal. Lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos da vítima convincentes e em consonância com robusto acervo probatório. Laudo pericial comprovando as lesões. Desclassificação para contravenção das vias de fato ou lesão corporal culposa. Impossibilidade. Dolo na ação. Inaplicável a insignificância. Condenação mantida. Dosimetria. Maus antecedentes. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Segunda fase. Reincidência. Regime semiaberto mantido. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Inteligência da Súmula 588, do STJ. Impossibilidade de aplicação do sursis. Recurso improvido” (fl. 34, e-doc. 2).



    4. Foram opostos embargos declaratórios, rejeitados pela Quarta Câmara Criminal em 29.10.2024. Na sequência, foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Presidente da Seção Criminal do Tribunal estadual em 17.12.2024. 



    5. A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.862.160/SP, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 12.3.2025. A decisão monocrática foi mantida pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 22.4.2025, não conheceu do agravo regimental interposto. 



    Os defensores do paciente interpuseram recurso extraordinário, ao qual o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento em 10.6.2025.



    A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 18.6.2025.



    6. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.034.177/SP, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.10.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 12.11.2025, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante, sob o fundamento de que a condenação transitou em julgado em 18/6/2025, configurando pretensão revisional indevida. 



    2. O agravante sustenta constrangimento ilegal decorrente de erro na dosimetria da pena, insuficiência do conjunto probatório e atipicidade da conduta, requerendo a reconsideração ou submissão do pleito ao julgamento colegiado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado e se há preclusão temporal que impeça o seu conhecimento. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois a competência do Superior Tribunal de Justiça para tal revisão não foi inaugurada, conforme o art. 105, I, ‘e’, da Constituição da República.



    5. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, considerando o longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada. 



    6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    7. A análise dos pedidos realizados no presente writ demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para condenações já transitadas em julgado. 



    2. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    7. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “a valoração da prova fora totalmente contrária ao acervo probatório existente nos autos. E mais, a dosimetria da pena e o regime prisional afrontaram o entendimento majoritário dos tribunais superiores e, portanto, a pena e o regime que foram impostos ao paciente estão desproporcionais e inadequados ao caso apresentado” (fl. 4, e-doc.1).



    Alegam que “o magistrado não pode deixar de considerar e avaliar todas as circunstâncias que envolvem o caso, a dizer, todas as provas produzidas ao longo da instrução, que, de forma clara, levam à improcedência da ação penal, visto que diante de toda instrução probatória restou mais que provado que não houve o crime o qual o paciente fora condenado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressaltam que “não se pede a reapreciação da prova, mas sim o reconhecimento que o valor dado as provas produzidas no presente feito, foram desproporcionais entre a acusação e a defesa (muito prejudicada por sinal)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Asseveram que “a acusação falhou na tentativa de denunciar, processar e pedir pela condenação do acusado, como incurso na mencionada prática delitiva (artigo 129, § 13, do Código Penal), pois se pautou apenas e tão somente em meras suposições e deduções dos fatos, em tese, ocorridos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirmam ser clara “a falta de provas robustas e concretas para a condenação do acusado, de maneira a imperar a REFORMA da sentença de forma integral e consequente a sua ABSOLVIÇÃO. Isso porque a acusação pública NÃO se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar, com a clareza e de maneira suficiente, as provas para o édito condenatório” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Relatam o seguinte quadro fático:



    “Nota-se que ambas as partes já não moram mais juntos há alguns meses, e bem da verdade, o ex-casal tiveram uma discussão prévia e acalorada em decorrência do autor ter visto a ex-companheira embriagada com as filhas menores de 12 anos em um bar da cidade. 



    O paciente, diante dessa situação, foi tomado por forte emoção, tendo em vista o ambiente em que as filhas se encontravam, sendo que o local era totalmente impróprio para crianças, e tão pouco era o momento para que a genitora estivesse ali, junto das filhas. 



    L então apenas parou o carro na frente do bar, e orientou que a ex-companheira fosse para casa, que aquele local não era adequado para as suas filhas, sendo que o ambiente possuía vários indivíduos estranhos e embriagados. 



    Porém, a ex-esposa, ora vítima, não aceitando que fosse chamado a sua atenção foi até o automóvel do paciente e iniciou agressões e xingamentos, inclusive tentando abrir a porta e quebrar o vídeo. 



    Frisa-se que em nenhum momento L agrediu a suposta vítima, no momento que percebeu que a sua ex-companheira havia perdido o controle dos seus atos e que diante disso, poderia culminar em algo pior, saiu com o seu automóvel do local, o que fez com que a ex-esposa viesse ao solo. 



    Ou seja, não ficando caracterizado a agressão em si, mas sim, apenas acelerou seu carro o que fez com que a suposta vítima caísse, desse modo veio sofrer apenas escoriações no joelho e cotovelo.



    Ademais, conforme laudo pericial as lesões foram leves, o que não pode corroborar com uma condenação, muito menos para uma sentença que colocou o acusado no regime mais gravoso, que o aberto” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Reiteram que “o paciente enquanto esteve no local, foi gentil e tentou de forma harmônica resolver a situação, porém ficou muito triste com a situação da ex-mulher estar com as filhas em um bar, embriagada e a falta de comunicação dela para que o paciente ficasse com as filhas, ao invés de colocá-las naquela situação degradante. Portanto, o paciente não teve qualquer intuito de agredir a sua ex-esposa, somente estava extremamente chateado com toda a situação, sendo que o acusado ao sair com o carro para ir embora, acabou derrubando a suposta vítima no chão, sendo em nenhum momento agrediu a suposta vítima” (fl. 12, e-doc. 1).



    Argumentam que “ausente, ou não provado a conduta dolosa na ação (animus laedendi), o crime de lesão corporal, em qualquer das modalidades, (gravíssimo, grave e leve) será desclassificado para a forma culposa, descrita no §6º do art. 129 do Código Penal, sendo essa modalidade a menos grave” (fl. 12, e-doc. 1).



    Subsidiariamente, buscam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação “do Princípio da Insignificância, diante do laudo pericial que demonstrou quase não haver lesões, sendo certo que J não teve qualquer sequela ou deficiência permanente, pois, apenas foi retirada da frente do carro com um leve empurrão” (fl. 17, e-doc. 1).



    Pleiteiam, “no caso da manutenção da sentença, (...) a desclassificação para o crime mais brando, tendo em vista que, L está sendo acusado da prática do crime de lesão corporal, mas, desde já, observa através de laudo pericial que examinou a suposta vítima, que as lesões provocadas em J, são de grau leve, portanto, não levando qualquer perigo ou risco a sua vida” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Ponderam que, “apesar da vítima procurar o acusado a todo tempo para reatarem, é claro que não estamos diante de uma relação íntima e doméstica, como o Ministério Público tenta a todo custo demonstrar no caso em tela. Ou seja, no presente caso, inexistia relação doméstica, familiar, coabitação ou vínculo de relação íntima com dependência econômica entre o acusado e a suposta vítima, posto que o casal não estava mais junto, nem moravam mais no mesmo teto” (fl. 20, e-doc. 1).



    Acrescentam que o paciente “não agrediu em nenhum momento a sua ex-companheira por simplesmente ser do gênero feminino, o acusado estava sendo atacado com palavras e agredidos com socos, ademais era impedido de ir embora do local por J” (fl. 21, e-doc. 1).



    Observam que “não foi dosada a pena imputada ao paciente da maneira cabível, assim sendo a pena aplicada de um peso maior que o necessário para uma condenação justa, o que não pode persistir, pois afronta o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena” (fl. 24, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ante o exposto, se requer: 



    Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, (...) requer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por lesão corporal em desfavor de pessoa do sexo feminino no ambiente doméstico, com a consequente ABSOLVIÇÃO do acusado. 



    Em caso de manutenção quanto a condenação, requer que o regime inicial seja reformado, para que o semiaberto conforme sentença de primeiro grau, seja alterado para o regime inicial ABERTO. 



    Requer, por fim, que dosimetria da pena seja reformada para o fim da justa e proporcional aplicação da pena, à luz dos postulados constitucionalmente consagrados, bem como o fim específico do cumprimento da pena: a ressocialização, conforme supracitado, reduzindo-a” (fl. 28, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 18.6.2025, antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo Tribunal, em 21.11.2025.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência sobre ser inviável utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. O juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Votuporanga/SP ressaltou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito previsto no § 13 do art. 129 do Código Penal (violência doméstica):



    “Após análise dos autos, observo que o acusado deve ser absolvido quanto à imputação do art. 24-A da Lei Maria da Penha e condenado no que tange ao crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal. 



    Quanto a esse, a materialidade delitiva restou comprovada pelos seguintes elementos acostados aos autos: auto de prisão em flagrante (fl.); boletins de ocorrência (fls.); laudo pericial constatando que a vítima apresentava lesões corporais de natureza leve (fls.), e, pelos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo. 



    Do mesmo modo, a autoria delitiva é certa e recai sobre o acusado. Vejamos as provas colhidas. 



    A vítima, J A M da S, em sede policial (fl.) que foi casada com L por cerca de cinco anos, durante os quais sofreu agressões físicas e verbais. Nunca registrou ocorrência na época. Separou-se há alguns meses devido às agressões, ficando com a guarda das duas filhas. Após a separação, L a agrediu novamente em dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, com os incidentes registrados em boletins de ocorrência. Uma medida protetiva foi então deferida contra L, proibindo-o de manter contato e aproximar-se da vítima. No dia 17 de março deste ano, ao buscar salgados e refrigerantes com as filhas, a vítima foi abordada por L, que a ofendeu verbalmente e a empurrou ao chão e lhe desferiu um soco, causando ferimentos no joelho esquerdo e abaixo do olho direito. As filhas testemunharam as agressões. Enquanto tentava ligar para a polícia, L fugiu. A vítima registrou a ocorrência para que as devidas providências fossem tomadas.



    Em juízo, J A M da S esclareceu que já estava no bar com as crianças quando o acusado chegou. Ele parou e desceu do carro proferindo ofensas. Passou a xingá-lo também. Começaram a brigar. Ele foi para cima da vítima e ‘se pegaram’ em cima da camionete do acusado. Depois desses fatos, tentaram reatar o relacionamento, mas atualmente estão separados. Perguntado quem iniciou as agressões, disse que ‘foi os dois’. Ficou muito lesionada em razão da conduta do acusado. L não ficou lesionado, mas a declarante ficou com o joelho machucado e com dor na cabeça, pois o acusado puxou seus cabelos. 



    A testemunha de defesa D A P da S, narrou em juízo que é tio da vítima. J é muito agressiva, tinha um comportamento explosivo, ela costumava xingar o réu. Mesmo sendo tio da vítima, não aprovava seu comportamento. Tem uma relação boa com o L. 



    A testemunha de defesa C A F afirmou em juízo que é tia da ofendida. O temperamento de J é muito explosivo. Até hoje a vítima manda mensagens para ele, liga para ele. Até hoje ela quer reatar o relacionamento. 



    Em seu interrogatório, o réu L V T negou a prática dos crimes. Disse que ia passando, pediu para a vítima não ficar no bar com as crianças. Nem desceu do carro. Em momento nenhum agrediu. Ela abriu a porta do passageiro e desferiu um soco, começou a quebrar a camionete. Tocou a camionete e ela caiu. Ela ia até sua casa. Ela sempre ligava e pedia para voltar. Chegou a falar que se não voltasse iria colocá-lo na cadeia. Parou no bar onde estava porque suas filhas estavam sentadas no chão do bar, em um local conhecido por ser até ponto de venda de drogas. As lesões da vítima ocorreram porque ‘tocou a camionete’ e ela caiu. Nega que tenha empurrado a vítima. Não encostou a mão nela. 



    No que tange à imputação do crime de descumprimento de medida protetiva, conforme se apurou após a regular instrução processual, não há prova contundente acerca da prática delitiva. Explico. (...)



    Em sentido diverso, com relação às lesões corporais, a prova colhida sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento da vítima, fornecem certeza de autoria. Não há se falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio do in dubio pro reo. 



    A prova produzida sob o crivo do contraditório, especialmente a que diz respeito à palavra da vítima, que possui especial relevância probatória, comprova, sem qualquer dúvida, que o acusado agrediu a sua ex-companheira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, de acordo com o laudo pericial de fls.. 



    Importante ressaltar, no ponto, que a palavra da vítima possui extremada relevância nos crimes cometidos em razão das relações domésticas, já que, na maioria das vezes, as situações ocorrem às escondidas, longe dos olhos de testemunhas que possam atestar, in loco, os fatos investigados. 



    O réu nega a prática do delito, afirmando que a vítima foi até seu veículo e ele somente acelerou, produzindo as lesões constatadas. Ocorre que tal negativa vai de encontro comas declarações da vítima, que afirmou ter sido agredida pelo acusado. 



    No mais, pontuou que o réu não apresentou qualquer tipo de lesão, enquanto a vítima restou consideravelmente lesionada. Logo, ainda que se cogitasse eventual legítima defesa, certamente estaria configurado excesso na conduta do acusado.



    A vítima é ex-esposa do acusado, com quem coabitava, o que demonstra que o crime foi praticado contra mulher e em contexto de violência doméstica e familiar. 



    Assim sendo, não há outra conclusão senão a de que o réu deve ser absolvido quanto à prática do crime previsto no 24-A da Lei 11.340/06; e, condenado no que se refere ao crime do art. 129, §13, do Código Penal” (fls. 57-61, e-doc. 2).



    12. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a alegação de insuficiência do conjunto probatório para o reconhecimento da prática do delito de violência doméstica. Rejeitou também o pleito de desclassificação da conduta, seja para a contravenção de vias de fato ou para o crime de lesão corporal culposa. Estes os fundamentos do voto da Relatora, Desembargadora Fátima Vilas Boas Cruz:



    “De tal modo, diante de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do apelante pela lesão corporal narrada na exordial acusatória.



    Depreende-se dos autos que a vítima afirma ter sofrido agressões do réu, seu ex-marido. No dia dos fatos, J A M S, ao buscar salgados e refrigerantes com as filhas em um bar, foi abordada por L, sendo que contra ele havia medida protetiva de urgência em vigor. 



    O increpado desceu do veículo em que estava e foi em direção à vítima, ofendendo-a verbalmente de ‘vagabunda, biscate’, momento em que iniciaram contenda. L, então, empurrou J A M S ao chão, causando-lhe ferimentos no joelho esquerdo e puxando seu cabelo. Houve luta corporal. 



    Em juízo, a vítima confirmou que o acusado lhe agrediu: ‘Ficou muito lesionada em razão da conduta do acusado. L não ficou lesionado, mas a declarante ficou com o joelho machucado e com dor na cabeça, pois o acusado puxou seus cabelos’ (fls.). 



    Ao se analisar o conjunto probatório, fica claro que a agressão apontada pela vítima na fase indiciária, e confirmada em juízo, é a que encontra respaldo nos autos, estando alinhada ao laudo pericial.



    Ressalte-se que nos crimes que ocorrem no contexto de violência doméstica, tal qual no caso presente, a palavra da vítima assume indiscutível importância para a busca da verdade real, uma vez que, geralmente, ocorrem às escondidas, sem o testemunho isento de terceiras pessoas. Nesse sentido, mutatis mutandis, o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: (...).



    Os relatos de agressão ofertados pela ofendida foram ainda confirmados pelo laudo pericial, que atestou: ‘Escoriações edema no 5º quirodáctilo da mão direita; escoriações no dorso à esquerda; Escoriações no joelho esquerdo’ (fls.), constatando lesões corporais de natureza leve sofridas por J A M S. Frise-se, lesões absolutamente compatíveis com a dinâmica fática narrada pela acusação.



    Todavia, em seu interrogatório, o inculpado limitou-se a negar os fatos. L alegou que a ofendida foi agressivamente até o seu veículo, tendo o réu, para se desvencilhar do conflito, apenas acelerado o automóvel, o que gerou a queda não intencional de J A M S, produzindo as lesões verificadas. A referida versão, contudo, resta isolada nos autos, sendo completamente dissonante da narrativa da vítima. 



    No ponto, destaco que, conquanto o réu alegue ter havido, no dia dos fatos, uma agressividade unilateral de J A M S, causa estranheza L não ostentar qualquer lesão, enquanto a vítima - colocada como algoz na narrativa do inculpado - ficou machucada. 



    Repise-se ainda que J A M S confirmou, em seus dizeres, a existência de luta corporal iniciada pelo acusado, resultando em suas lesões: ‘Começaram a brigar. Ele foi para cima da vítima e ‘se pegaram’ em cima da camionete do acusado’ (fls. 172). No mais, as testemunhas de defesa não presenciaram os fatos, de modo que suas declarações não contribuíram para o deslinde do feito.



    Assim, por se mostrar absolutamente carente de lastro probatório que seja apto a infirmar as provas de materialidade e autoria delitiva existentes, não prospera a tese defensiva.



    Logo, não há que se falar em insuficiência probatória no caso concreto, tampouco embasadora do in dubio pro reo, cumprindo anotar que a demonstração de qualquer causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade é ônus de quem alega (art.156 do CPP), exigindo comprovação inequívoca, o que inocorre nestes autos, restando ausentes elementos de convicção capazes de realmente depreciar o robusto acervo probatório mencionado.



    Ainda que esta Relatoria busque valorar as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, não há como desconsiderar as palavras da vítima na fase inquisitiva, quando ofertou declaração ricas em detalhes, mormente porque os elementos colhidos em solo policial vão ao encontro do conjunto probatório submetido ao contraditório, sendo assim plenamente passíveis de formar a convicção do juiz, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.



    Outrossim, é oportuno assinalar que a tipificação dada aos fatos se mostrou escorreita, considerando-se que o apelante, agindo em patente contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, subjugou a condição da vítima por ser do sexo feminino, além do que os fatos são posteriores à Lei 14.188/2021, em vigor desde 28/07/2021, de modo a atrair a incidência do § 13 do art. 129 do Código Penal.



    Como bem salientado pelo MM. Juiz de piso: ‘A vítima é ex-esposa do acusado, com quem coabitava, o que demonstra que o crime foi praticado contra mulher e em contexto de violência doméstica e familiar’ (fls.). 



    Nessa toada, é incabível o pleito defensivo para desclassificação da conduta, seja para o delito previsto no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/1991 (vias de fato), ou, ainda, para o crime previsto no artigo 129, § 6º, do Código Penal (lesão corporal culposa). 



    Há prova segura da ocorrência de lesões corporais de natureza leve (laudo pericial às fls.), o que afasta a possibilidade de desclassificação da conduta para vias de fato. E não há qualquer elemento probatório que indique a ocorrência de lesão corporal culposa. O réu agiu com dolo, nos exatos termos postos na denúncia.



    (...) De mais a mais, considerando-se o extenso conjunto fático probatório, e que o apelante não trouxe aos autos elemento de prova hábil a comprovar sua versão dos fatos, a qual restou completamente isolada, resta evidente que sua exculpatória, consistente na insuficiência de provas ou na pretensão de desclassificação do delito, conquanto constitua legítima manifestação de autodefesa, em cuidadosa análise revela-se mera tentativa de livrar-se de uma condenação pelo crime que lhe é imputado. Desse modo, tem-se que o decreto condenatório era mesmo de rigor” (fls. 42-49, e-doc. 2).



    13. Na espécie, as instâncias ordinárias afirmaram consistente e suficiente o acervo probatório, para a condenação do paciente pela prática do delito previsto no § 13 do art. 129 do Código Penal. A pretendida absolvição ou desclassificação da conduta do crime de violência doméstica para o de lesão corporal culposa, tipificada no § 6º do mesmo dispositivo legal, ou para a contravenção penal de vias de fato, exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento